Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-42.2024.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000176-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVANTE), MANOEL VIEIRA DOS SANTOS NETO - CPF: 029.359.394-92 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE NOGUEIRA DA SILVA CORREIA - CPF: 113.670.544-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº RECURSO:

1000176-42.2024.8.11.0000.

RECORRENTE(S):
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM.

RECORRIDO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO E MANOEL VIEIRA DOS SANTOS NETO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 01 A 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – TEMA 793 DO STF – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o ente municipal agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 137941634, (Processo nº 1005727-70.2023.8.11.0086), que
deferiu a tutela provisória de urgência para compelir os reclamados à obrigação de disponibilizar o tratamento de saúde por meio de internação compulsória de Leidiane Nogueira da Silva Correia, conforme prescrição médica, durante o período necessário, devendo os requeridos arcarem com o pagamento das despesas médico-hospitalares em Clínica especializada eleita ao critério da reclamante.

O agravante sustenta que não deve ser responsabilizado pela internação compulsória, visto que o fato resultaria oneração inexigível aos cofres públicos municipais, considerando a alta complexidade e o alto custo não serem de responsabilidade do município, mas do Estado e da União, competindo-lhes tal obrigação.

O município de Nova Mutum requer, portanto, a aplicação do Tema 793 do STF, com a responsabilização do Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alto custo, a partir do direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências aplicáveis aos casos de saúde.

Ao final, requer a reforma da decisão recorrida.

Os recorridos, Estado de Mato Grosso e Manoel Vieira dos Santos Neto, apresentaram suas contrarrazões (ids. 210966653 e 211126186), refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção do julgado de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio de parecer (id. 216528697), manifestou pelo parcial provimento do recurso interposto pelo município.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

In casu
,
o reclamante, companheiro da senhora Leidiane Nogueira da Silva Correia, relata que por ser usuária de álcool há vários anos, tornou-se uma pessoa problemática, agressiva com os familiares e amigos. Em razão do vício da companheira, o agravado, não suportando mais a triste realidade narrada, e, desejando a internação de sua companheira, propôs a ação de internação compulsória perante o Juízo de primeiro grau.

O pedido de tutela de urgência foi deferido nos autos originários para determinar que os reclamados procedam à disponibilização do tratamento de saúde, por meio da internação compulsória de
Leidiane Nogueira da Silva Correia,
custeando também as despesas médico-hospitalares em clínica especializada, durante o período necessário.

Pois bem, de acordo com os artigos 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, e de outros agravos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ressalta-se que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre Município, Estado e União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade entre os entes federados, permitindo que aqueles que necessitam de tratamento médico e não têm condições de custeá-lo demandem a qualquer um deles para assegurar seu direito à saúde, decorrente do direito maior à vida.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem ajuizar sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado. Assim, não corre o risco de ver sua ação extinta por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, proferiu diversas decisões reiterando a solidariedade entre os entes públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

Nessa senda, no Tema 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa ou por meio de ação própria. Mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente ou em conjunto contra o Estado e município, não há que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
(Processo nº 0011055-10.2015.811.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 20/03/2018. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida). Destaquei.

Assim, considerando a observação do Juízo singular alhures descrita, resta patente a necessidade de realização
dos procedimentos e disponibilização do tratamento pleiteado, estando escorreita a decisão ora atacada, posto que presentes os pressupostos para tal deferimento, não havendo que se falar em afastamento da obrigação municipal, neste momento.

Conforme demonstrado pelas jurisprudências acima colacionadas, eventual prejuízo que o recorrente possa entender ter sofrido após a determinação judicial, ou ainda, ao término da ação, deverá ser pleiteado por ação própria, de forma regressiva.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024